Tribunal: TJBA
Processo: 8067142-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067142-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: EDIVALDO CARDOSO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
GEORGE DE ALMEIDA CUNHA SILVA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA PASEP. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática do Relator que não conheceu do Agravo de Instrumento, por considerá-lo inadmissível. O recurso original visava reformar decisão de primeiro grau que indeferiu a produção de prova pericial contábil em ação de cobrança de diferenças do PASEP, declarando encerrada a instrução processual. O Agravante sustenta o cabimento do recurso com base na taxatividade mitigada e na necessidade de comprovar a correção dos cálculos conforme o Tema 1.300 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se a decisão interlocutória que indefere a produção de prova pericial e encerra a instrução processual é recorrível via Agravo de Instrumento, seja pelo rol do artigo 1.015 do CPC ou pela tese da taxatividade mitigada fixada no Tema 988 do STJ. Discute-se, ainda, se a aplicação do Tema 1.300 do STJ (ônus da prova no PASEP) gera a urgência necessária para o conhecimento imediato do recurso.

III. Razões de decidir

3. O rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988/STJ).

4. O indeferimento de prova pericial não se enquadra nas hipóteses expressas do artigo 1.015 do CPC, tampouco configura situação de urgência que torne inútil o julgamento futuro. Eventual cerceamento de defesa poderá ser arguido em preliminar de apelação (art. 1.009, § 1º, do CPC), com a possibilidade de anulação da sentença e reabertura da instrução, preservando-se a utilidade do provimento jurisdicional.

5. A definição do ônus da prova pelo Tema 1.300 do STJ não altera, por si só, o regime de recorribilidade das decisões interlocutórias. A análise sobre a necessidade da prova é matéria a ser enfrentada no momento processual adequado, não havendo risco de perecimento do direito que justifique a exceção à regra da irrecorribilidade imediata.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"O indeferimento de prova pericial não desafia agravo de instrumento, salvo quando verificada urgência que torne inútil o julgamento da questão em sede de apelação, o que não se presume apenas pela natureza da matéria de fundo (PASEP) ou pela distribuição do ônus da prova (Tema 1.300/STJ)."

Dispositivos relevantes:
CPC, art. 1.015; CPC, art. 1.009, § 1º; CPC, art. 932, III.

Jurisprudência citada:
STJ, Tema 988; STJ, Tema 1.300.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
interposto pela
BANCO DO BRASIL S/A,
em face da decisão
monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento,
interposto em desfavor de
EDIVALDO CARDOSO DE ALMEIDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO
a este recurso de agravo interno,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)